Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-78.2018.8.11.0077
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000063-78.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIANO RODRIGUES - CPF: 442.561.321-04 (APELADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000063-78.2018.8.11.0077

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIANO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES –
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
PRELIMINAR AFASTADA
–
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO –
PREJUDICIAL REJEITADA
–
RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recebimento na via extrajudicial de apenas parte do valor devido não impede a propositura de Ação para discutir a quantia restante, sendo infundado alegar falta de interesse de agir.

O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária.

É devido o ressarcimento do montante empregado pelo consumidor na expansão de rede elétrica.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000063-78.2018.8.11.0077

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIANO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores julgada parcialmente procedente para determinar à ré a incorporação da rede de energia e a devolução, ao autor, de R$127.618,75 pelas despesas com a construção de rede elétrica rural, com correção monetária desde 11-1-2018 e juros de mora a partir da citação,
“além de multa de 5%, devendo ser descontada do valor da condenação a quantia de R$ 118.675,69 em 16/02/2016”
, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do montante atualizado da condenação.

A apelante argui prescrição da pretensão indenizatória uma vez que do custeio dos gastos indicados na lide até a data do seu ajuizamento decorreram mais de três anos.

Suscita a falta de interesse de agir do apelado porque no processo administrativo ele renunciou expressamente a qualquer reparação oriunda dos fatos narrados.

Aduz que a sentença contraria a Resolução n. 229/2006 da ANEEL, segundo a qual “
não é todo valor gasto pelo usuário que será ressarcido a título de incorporação”
, já que precisa ser considerada a depreciação dos equipamentos.

Diz que o prazo de conclusão das obras do programa
Luz no Campo
, hoje denominado
Luz para Todos
, foi prorrogado até 2022 pelo Governo (Lei n. 13.606/2018) e que o apelado tem de aguardar esse período de universalização para o ressarcimento pretendido.

Sustenta que a incorporação da rede deve ser precedida de avaliação para que se determine a importância a ser devolvida.

Subsidiariamente alega que a incidência dos juros de mora dá-se a contar da citação.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397, do CC, e 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões não apresentadas (Id n. 72035177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000063-78.2018.8.11.0077

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIANO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante suscita a falta de interesse de agir do apelado uma vez que administrativamente ele teria renunciado de forma expressa a qualquer reparação oriunda dos fatos narrados.

Todavia, não trouxe aos autos cópia do respectivo processo administrativo. Ademais, ainda que o apelado tenha recebido parte da quantia devida extrajudicialmente, isso não constitui obstáculo à propositura de demanda para discutir o saldo restante, sob pena de representar impedimento ao direito constitucional de ação.

Rejeito a preliminar.

2 - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A apelante argui como prejudicial de mérito a prescrição da pretensão reparatória.

A Súmula n. 547 do STJ dispõe que, “
nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”
.

Entre as partes não houve prévio estabelecimento de relação contratual, e por isso, realmente, o prazo prescricional que rege o caso é o trienal, enunciado no artigo 206, inciso V, do Código Civil. Contudo, que também é entendimento consolidado no STJ que sua fluência apenas se inicia com a efetiva incorporação da rede elétrica pela concessionária (AgInt no REsp n. 1701258/SP,
REsp
n.
1243646/PR
, REsp n. 1.759.115/MT e AgInt no REsp n. 1704231/SP).

E não há nenhuma prova de que essa incorporação tenha ocorrido e em que data.

Rejeito a prejudicial.

3 - MÉRITO

Conforme relatado, a apelante se insurge contra a procedência da Ação em que o apelado busca o ressarcimento do montante que empregou na edificação de rede elétrica particular com a finalidade de fomentar a atividade rural que desenvolve.

O direito à restituição de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural guarda estreita ligação com a natureza da obra custeada, porquanto algumas são de responsabilidade exclusiva do concessionário, outras do consumidor e outras de ambos.

Na vigência do Decreto n. 41.019/1957, com a redação que lhe foi atribuída pelo Decreto n. 98.335/1989,
o consumidor que edificou extensão da rede de eletrificação rural somente tem direito à restituição de valores

na eventualidade de ter adiantado parcela que caberia ao concessionário
- responsabilidade conjunta -,
ou na hipótese de ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva do concessionário
, como no caso concreto.

E mais, a Resolução n. 229/2006 da ANEEL fixou as condições gerais para a incorporação de redes particulares, e em seus artigos 3o e 9o, além de definir de forma imperativa que serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, assentou a necessidade de ressarcimento.

Confira-se:

Art. 3o.
As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente
, na forma desta Resolução,
deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária
ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9°.
A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares
que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1°
Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá
:

I - calcular o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária de acordo com as regras vigentes à época da construção da rede;

II - utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizando-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e

III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio da seguinte fórmula:

RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular;

EC = encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação; e

t = idade das instalações elétricas incorporadas, em anos, na data da efetiva incorporação.
(sem destaques no original).

No mesmo sentido é a jurisprudência:

Apelação cível.
Indenização por dano material. Rede de eletrificação rural. Incorporação pela concessionária de energia. Resolução da ANEEL n. 229/06. Restituição de valores gastos com a construção. Procedência. A Resolução n. 229 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê em seu artigo 3o que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição. É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil
.
(APL no. 0001737-35.2013.822.0021, 2a Câmara Cível, TJ/RO, Rel. Des. Alexandre Miguel, Diário Oficial de 20/08/2015, sem grifos no original).

Prestação de serviços –
Energia elétrica – Eletrificação rural - Incorporação pela concessionária ré da rede particular dos autores – Lei Federal 10.848, de 15.3.2004, e Resolução 229, de 8.8.2006, da Aneel – Valor atual da rede particular, a ser incorporada ao patrimônio da ré, que deve ser restituído por ela aos autores, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
Responsabilidade civil – Dano material – Valor da rede elétrica dos autores, apurado em laudo pericial, que não foi infirmado pela ré – Alegado pela ré que não pode ser responsabilizada pela restituição do valor corrigido que os autores despenderam à época da edificação da rede de energia elétrica, ocorrida há mais de vinte anos – Alegação que não deve ser aceita – Direito dos autores à plena reparação do valor da rede elétrica que a ré pretende incorporar – Procedência da ação mantida – Apelo da ré desprovido.
(AP no. 1004812-77.2014.8.26.0196; 23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. José Marcos Marrone; julgado em 29/11/2018, sem destaques no original).

É incontroverso que o apelado teve que contratar serviços terceirizados para a construção da rede elétrica.

Registre-se que na contestação a apelante mencionou que a finalização das obras estava estipulada até 2.022 e que
“o Apelado deve esperar o prazo de universalização para o Ressarcimento do valor da construção da rede”
.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a prorrogação do término do programa governamental de universalização de energia não influencia no prazo para a restituição dos valores a quem que já aderiu ao Programa Luz para Todos anteriormente e providenciou a instalação da rede com recursos particulares.

Além disso, a apelante não pode invocar a ausência da avaliação prévia a que se reporta o artigo 71, §5o, inciso II, do Decreto n. 5.163/2004, como impeditivo da indenização, visto que foi ela quem deixou de fazê-la. E a eventual depreciação não pode ser descontada do apelado, pois a demora na incorporação é atribuível à ré, que deve arcar com as consequências desse ato.

Quanto ao pedido de incidência dos juros de mora a partir da citação, a sentença foi proferida exatamente nesses termos; assim, falta interesse recursal nesse ponto.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021